Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-38.2025.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000344-38.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANCIO DA SILVA VARGAS - CPF: 435.005.011-68 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), JULIANA MEDEIROS LEITE - CPF: 064.495.721-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (TESTEMUNHA), LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES - CPF: 052.268.901-92 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ALVES MEDEIROS (TESTEMUNHA), MATILA BRENDA BESSA SOUZA - CPF: 093.632.671-99 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADESÃO CONSCIENTE À MERCANCIA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa.

2. A defesa postulou a absolvição de um dos apelantes por insuficiência probatória e, em relação à corré, a redução da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. Durante a abordagem policial, foram apreendidas porções de cocaína e maconha no veículo e na residência do casal. A corré assumiu integralmente a propriedade dos entorpecentes e afirmou que o companheiro não tinha conhecimento da atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para demonstrar a adesão consciente de um dos apelantes ao crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a corré preenche os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta de participação ou adesão consciente ao desígnio criminoso. O mero vínculo conjugal ou afetivo com o autor do delito não autoriza presunção de coautoria ou participação.

6. Os elementos probatórios não demonstram, além de dúvida razoável, que o apelante absolvido possuía conhecimento dos entorpecentes ou colaborava com a atividade de tráfico. A corré assumiu integralmente a propriedade das drogas e inexistem provas de mercancia, vigilância prévia, interceptações, fluxo de usuários ou outros elementos indicativos de atuação conjunta.

7. Quanto à corré, a natureza e a quantidade dos entorpecentes não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem, impondo-se a neutralização do vetor negativo utilizado na pena-base.

8. Redimensionada a pena-base ao mínimo legal, permanece inviável a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas evidenciam dedicação à atividade criminosa, circunstância incompatível com o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para absolver um dos apelantes, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, e manter a condenação da corré pelo crime de tráfico de drogas, com redimensionamento da pena-base e afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta da adesão consciente do acusado ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo conjugal ou afetivo com o autor do fato. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena. 3. A diversidade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29; CPP, art. 386, inc. VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação nº 1000402-77.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação nº 1014169-49.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.11.2022; TJMT, Apelação nº 1011162-15.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1004649-96.2025.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000344-38.2025.8.11.0023

APELANTE: JANCIO DA SILVA VARGAS, JULIANA MEDEIROS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
Jancio da Silva Vargas
e
Juliana Medeiros Leite
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da ação penal n. 1000344-38.2025.8.11.0023, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena idêntica de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (id. 317029443).

A defesa sustenta que:
1)
em relação ao apelante
Jancio da Silva Vargas
, não haveria provas suficientes para a condenação;
2)
a apelante
Juliana Medeiros Leite
faria jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para absolver o primeiro apelante
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, e, quanto à segunda, reconhecer a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade (id. 317029456).

Em contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo pugna pelo desprovimento (id. 317029461).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento dos recursos, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 321953367).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Os réus foram denunciados pelo seguinte contexto acusatório:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de janeiro de 2025, durante o período noturno, no perímetro urbano de União do Norte, termo de Peixoto de Azevedo/MT, JULIANA MEDEIROS LEITE e JANCIO DA SILVA VARGAS, adquiriram, venderam e transportavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, no dia 12 de janeiro de 2025, durante o período noturno, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pela região central do Distrito de União do Norte, termo de Peixoto de Azevedo/MT, quando se deparou com os denunciados em um veículo Camionete D10, em atitude suspeita.

Ato contínuo, ao realizaram a abordagem, os policiais perceberam que os denunciados JULIANA MEDEIROS LEITE e JANCIO DA SILVA VARGAS ficaram nervosos, com tremores, e, ao revistarem o veículo, localizaram debaixo do banco do passageiro 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína.

Na sequência, deslocaram-se para a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, e, após autorização, a guarnição realizou buscas na residência do casal, oportunidade em que localizou 02 (duas) porções pequenas de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção pequena de maconha, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, 03 (três) aparelhos celulares e o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) em espécie. Por essa razão, foi efetuada a prisão em flagrante dos acusados.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JULIANA MEDEIROS LEITE, vulgo “Ju”, e JANCIO DA SILVA VARGAS, vulgo “Johnson”, como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].
” (id. 317029361)

Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual a defesa se insurge.

Inicialmente, postula pela absolvição do apelante
Jancio da Silva Vargas,
por insuficiência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP).

Para tanto, alega que:
(i)
a autoria não teria sido confirmada em juízo, inexistindo elementos que o vinculem à posse ou à mercancia de drogas;
(ii)
os depoimentos dos policiais militares seriam frágeis e contraditórios, baseados apenas em denúncias anônimas e informações de inteligência não corroboradas por provas concretas;
(iii)
a corré Juliana Medeiros Leite assumiu integralmente a propriedade da droga, afirmando que o apelante não tinha conhecimento de sua existência;
(iv)
inexistiriam elementos típicos de traficância (movimentação de usuários, interceptações telefônicas, registros de comercialização ou vigilância prévia);
(v)
a prova testemunhal corroboraria a versão defensiva, indicando que o apelante exerce atividade lícita (frete e comércio de veículos), sem envolvimento com tráfico;
(vi)
diante da fragilidade do acervo probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com razão.

Em análise objetiva do quadro fático-probatório, à luz da teoria monista (art. 29 do CP), não se identificam elementos concretos de adesão ou vínculo com a atividade de tráfico de drogas admitida pela corré
Juliana
, esposa de
Jancio
.

Vejamos.

Os apelantes foram presos em flagrante (id. 317027414).

Segundo os relatos dos Policiais Militares Fabiano Ojeda da Cruz e Lenilso Gabriel Fragoso de Moraes, durante patrulhamento no perímetro urbano do Distrito União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo, a guarnição visualizou o casal
Juliana Medeiros Leite
e
Jancio da Silva Vargas
, já conhecido, segundo informaram, por suposta prática de comercialização de entorpecentes na localidade, na condução de uma caminhonete D-10, ocasião em que ambos demonstraram nervosismo ao cruzarem com a equipe policial, circunstância que motivou a abordagem.

Realizada busca veicular, foi localizado, sob o banco do passageiro, uma porção análoga à maconha. Ao serem entrevistados, informaram que mantinham outros entorpecentes em sua residência, sendo franqueada entrada da equipe policial. No imóvel, os agentes de segurança encontraram porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de dinheiro em espécie (oitiva na delegacia - id. 317027420 e id. 317027421 - e judicial - relatório de mídias, id. 317029433).

Em suma, foram apreendidos: uma porção pequena de substância análoga a maconha; três unidades, sendo uma porção grande e outras duas pequenas, de substância análoga a cocaína; dois veículos, uma Fiat Strada e outra Chevrolet D-10, e duas motocicletas Honda; dinheiro em espécie; joias; três aparelhos celulares; e uma “maquininha de cartão” (auto de apreensão - id. 317027422).

Submetidas a exame, as substâncias apreendidas foram analisadas pela Perícia Oficial, a qual confirmou que as três porções “
de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedra
” (com peso de 438,35g; 26,32g; e 9,55g) correspondem à cocaína, ao passo que o “
material vegetal seco, de tonalidade marrom esverdeado
” (com peso de 76,59g) refere-se à maconha (laudo pericial - id. 317027448).

O casal foi interrogado na fase policial e judicial.

A ré
Juliana Medeiros Leite
assumiu integralmente a propriedade da droga apreendida, afirmando que a adquiriu com a finalidade de comercialização, tratando-se, segundo disse, da primeira vez que praticava a conduta, tendo ocultado o entorpecente sob o banco da caminhonete sem o conhecimento do companheiro, o qual apenas a transportava a seu pedido (id. 317027429 e id. 317029433).

Em convergência, o
apelante

Jancio da Silva Vargas
sustentou desconhecer a existência da droga, tanto a localizada no veículo quanto aquela encontrada na residência, afirmando exercer atividade lícita de fretes e serviços gerais no Distrito União do Norte, com transporte de cargas e animais, acrescentando que não tinha conhecimento de eventual entorpecente mantido no imóvel, porquanto permanecia fora durante o dia em razão do trabalho, enquanto sua esposa Juliana permanecia na residência (id. 317027430 e id. 317029433).

Na sentença, o juízo reconheceu a responsabilidade criminal dos apelantes ao consignar que os “
policiais foram firmes e coerentes ao relatarem que os acusados demonstraram nervosismo no momento da abordagem e que já havia informações anteriores indicando que o casal atuava no tráfico de entorpecentes no Distrito União do Norte
”. Destacou, ainda, a apreensão de entorpecentes e dinheiro fracionado no veículo e na residência e, embora a ré Juliana tenha assumido a propriedade da droga localizada no automóvel, entendeu que a versão de que o marido não tinha conhecimento dos fatos não se sustenta, “
considerando a dinâmica da apreensão e a circunstância de ela ter escondido o entorpecente debaixo do banco, dentro de um veículo conduzido por Jancio, o que torna implausível o desconhecimento alegado
” (sentença - id. 317029443).

Todavia, o acervo fático-probatório não revela elementos concretos capazes de demonstrar,
para além da dúvida razoável
, a adesão consciente do
apelante

Jancio
à atividade de tráfico de drogas.

Objetivamente, inexiste nos autos qualquer registro de denúncia, investigação prévia ou a visualização de atos concretos de mercancia que indique atuação conjunta dos apelantes, mas tão somente a apreensão de entorpecentes decorrente de abordagem isolada, cujas circunstâncias foram integralmente assumidas pela corré
Juliana
, que isentou o
apelante

Jancio
de qualquer conhecimento ou participação.

Outrossim, além de o entorpecente ter sido localizado no veículo, sob o banco do passageiro, ocupado pela apelante Juliana, não houve esclarecimento seguro quanto às circunstâncias em que as drogas foram encontradas na residência, se em local de uso comum, de fácil visualização, ou se ocultadas de forma a restringir o acesso e o conhecimento de terceiros. Some-se a isso, a ausência de apreensão de apetrechos destinados ao embalo de entorpecentes, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam, ao menos para fins de responsabilidade criminal, a inexistência de elementos mínimos de domínio do fato ou de participação consciente por parte do apelante.

Com efeito, em hipóteses dessa natureza, envolvendo casal, a “
condenação por tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato
” (TJMT, Apelação n. 1003221-15.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1º/4/2026).

Isso porque, ainda que o vínculo amoroso possa denotar ciência, o mero conhecimento acerca do tráfico praticado pela esposa, não confere ao marido a posição de partícipe/coautor, não bastando à presunção de sua adesão consciente ao comércio ilícito de droga (TJMT, Apelação n. 1000402-77.2022.8.11.0045, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/12/2022).

Ademais, não se verificam indícios de incompatibilidade patrimonial ou outros elementos típicos da traficância, como fluxo de usuários ou registros de comercialização, que pudessem conferir maior credibilidade à imputação dirigida ao
apelante Jancio
, razão pela qual se reconhece a insuficiência probatória para sustentar a condenação.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo. [...].
” (Apelação n. 1014169-49.2020.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2/11/2022)

Nesse quadro, ausentes elementos idôneos a demonstrar o vínculo subjetivo do
apelante

Jancio
com a prática delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por sua vez, incontroversa a responsabilidade criminal de
apelante Juliana
, passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão ao avaliar desfavorável o vetor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por considerar “
a diversidade de drogas (maconha e cocaína) e sua quantidade (meio quilo de cocaína)
”, bem como afastou a incidência da minorante ao concluir pela dedicação a atividades criminosa, “
diante da natureza diversificada dos entorpecentes apreendidos
” (sentença - id. 317029443).

Todavia, as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (STF, Tema 712).

Com efeito, caracteriza
bis in idem
a valoração da quantidade de entorpecente na pena-base (art. 42, Lei 11.343/06) e no reconhecimento do redutor do §4º do art. 33, devendo incidir em apenas uma fase (TJMT, Apelação n. 1011162-15.2025.8.11.0002, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026).

Logo, impõe-se neutralizar esse vetor para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, a diversidade e quantidade das drogas apreendidas, consistentes em porções de maconha e cocaína já fracionadas, corroboram a habitualidade da traficância (TJMT, Apelação Criminal n. 1004649-96.2025.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/05/2026), razão pela qual se mostra inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para: (i) absolver o apelante
Jancio da Silva Vargas,
por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP); (ii) preservada a condenação da apelante
Juliana Medeiros Leite
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), em dissonância parcial ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026